Tribunal: TJMT
Processo: 1028953-55.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028953-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANY SOUZA FONSECA - CPF: 055.175.281-55 (APELADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MUDANÇA DE ENDEREÇO DA UNIDADE E DE PERÍODO DO CURSO MATUTINO PARA NOTURNO – CONCORDÂNCIA DA AUTORA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A concordância da autora na Impugnação à Contestação com a mudança de endereço da unidade de ensino e com a alteração do período do curso (matutino para noturno) impõe a improcedência da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para declarar “
inexistente qualquer obrigação da autora em adimplir parcelas vencidas e vincendas, oriundas de rematrículas realizadas unilateralmente pela instituição de ensino; condenar a ré ao pagamento de R$ 1.197,00 (um mil cento e noventa e sete reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral”
. Por ter sucumbido na maior parte dos pedidos, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aduz que não procede a alegação da apelada de que teve de abandonar o curso em virtude da mudança de endereço da instituição de ensino já que fez o segundo semestre de 2016 e os semestres de 2017 no novo local.

Diz que essa alteração foi amplamente divulgada e estava prevista no contrato. Acrescenta que não ficou comprovado o dano moral decorrente dessa situação.

Ressalta que nenhuma das duas testemunhas da apelada contribuiu para o deslinde da controvérsia, enquanto as suas teriam confirmado as teses de defesa.

Assinala que no Boletim de Ocorrência registrado pela apelada consta que ela cursou um semestre na sede do CPA I.

Destaca que a turma dela colou grau no segundo semestre de 2019, o que revela que a grade curricular estava condizente com as diretrizes do MEC.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 146761179).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial da Ação que firmou c
om a apelante contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de nutrição, período matutino, e que a sede da instituição ficava no Bairro Jardim Petrópolis.

Diz que a ré encerrou as atividades nesse local e transformou o curso em noturno, no Bairro CPA I. Busca reparação por danos materiais e morais, declaração de inexistência de débito e o cancelamento de eventual rematrícula.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar “
inexistente qualquer obrigação da autora em adimplir parcelas vencidas e vincendas, oriundas de rematrículas realizadas unilateralmente pela instituição de ensino; condenar a ré ao pagamento de R$ 1.197,00 (um mil cento e noventa e sete reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral”
.

É incontroversa a mudança de endereço da unidade de ensino após o ano letivo de 2016 e o encerramento do curso de nutrição no período matutino depois de um semestre, que passou a ser exclusivamente noturno.

Na Impugnação à Contestação foi assim consignado:

Excelência,
em momento algum a Requerente se manifestou desfavorável à mudança de endereço
, a demanda é uma consequência do não cumprimento do acordado entre as partes. É uma consequência do inadimplemento da Requerida para com a Impugnante.
Era desejo desta última permanecer compondo o quadro de discentes do curso de Nutrição, no período noturno
, conforme acordado no contrato de prestação de serviços, anexo a exordial. Todavia, não foi possível, haja vista a Requerida não ter se importado com o seu bem mais precioso, o Acadêmico, além de proceder de forma contrária
as regras acadêmica do curso frequentado pela requerente.

(ID. 146757188, sem destaque no original).

O trecho transcrito contraria a arguição inicial da apelada, repetida nas contrarrazões, de que não concordava com a mudança de endereço e de período. Ao contrário disso, ficou bem clara a informação de que ela aceitou a alteração de endereço e pretendia estudar à noite.

Esse contexto fático-jurídico seria causa até mesmo de extinção do feito por perda de objeto.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedente a demanda e manter a condenação da autora/apelada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022